Tribunal: STF
Processo: ARE 1340540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. COISA JULGADA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO, NA CONDIÇÃO DE ESTABILIZADA. ART. 19 DO ADCT. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DEVIDOS RELATIVAMENTE AO PERÍODO DO AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO. VANTAGENS E PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITOS DE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDEM. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Trata o caso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em cumprimento definitivo de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Estado do Ceará para reconhecer excesso de execução.
    2. A agravante sagrou-se vencedora em demanda por meio da qual restou reconhecida a sua condição de servidora estabilizada, nos termos do art. 19 do ADCT, com a consequente determinação de seu retorno ao serviço público, no cargo antes ocupado.
    3. Iniciada a fase de cumprimento definitivo de sentença, a recorrente pretendeu receber os valores relativos ao período compreendido entre o seu afastamento e o retorno ao serviço, inclusive com os reflexos advindos de progressões e vantagens próprias da carreira que entendia devidos.
    4. É pacífico o entendimento segundo o qual “o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (ARE 981424 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019).
    5. A estabilidade adquirida nos termos do art. 19 do ADCT e a efetividade decorrente de prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, inciso II da CF/88, são conceitos que não se confundem. - Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. - Decisão mantida. ” (eDOC 4)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI e 37, XV, do texto constitucional. 
    Alega ainda violado o art. 19 do ADCT, “que assegura a ESTABILIDADE aos servidores públicos que preencham naquela data os requisitos previstos e não promove nenhuma discriminação entre os estabilizados e os concursados.”
    Afirma que “não tendo o constituinte originário estabelecido qualquer diferenciação entre estas duas categorias de servidores, descabe ao intérprete estabelecer uma discriminação absolutamente ilegal e geradora de situações degradantes como a constatada no presente caso, onde temos uma ocupante de cargo de nível superior com mais de trinta e sete (37) anos de serviços prestados ao Estado do Ceará recebendo uma remuneração aviltante, despadronizada, funcionalmente falando, e moralmente agredida.” 
    Deste modo, sustenta que teria direito às progressões e promoções funcionais dos demais ocupantes de cargo igual de socióloga. (eDOC 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao reintegrar a recorrente no cargo, reconhecendo-lhe o direito à estabilidade no serviço público, assentou: 
    “Conforme exposto anteriormente, a controvérsia existente nestes autos cinge-se em perquirir acerca dos efeitos decorrentes do reconhecimento da estabilidade de servidora no serviço público, consoante disposições contidas no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Destaque-se, de início, que o presente julgado não adentrará na discussão acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da estabilidade, uma vez que tal questão fora suficientemente debatida quando da fase de conhecimento relativa ao processo nº 0032804- 98.2008.8.06.0001, encontrando-se atualmente acobertada pela coisa julgada material. 
    (…)
    Como sabido, os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT possuem um especial vínculo com a administração pública, não se equiparando aos servidores efetivos, regularmente aprovados em concurso público consoante previsão inserta no art. 37, inciso II da CF/88. 
    (…)
    Tal diferenciação, para além de mera formalidade, traz consigo consequências de ordem prática, que impactam diretamente na resolução da presente controvérsia, uma vez que estabilidade (adquirida nos termos do art. 19 do ADCT) e efetividade (decorrente de prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, inciso II da CF/88) são conceitos que não se confundem. 
    Exatamente com base neste raciocínio, não se pode afirmar que a agravante, beneficiada com a estabilidade excepcional, integra carreira pública e, por via de consequência, faz jus aos direitos, progressões e vantagens próprios de quem se submeteu ao procedimento de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (eDOC 4, p. 5 - 7) 
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. Nesse sentido cito a ementa da ADI 289/CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno: 
    ‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. 
    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88- MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).
    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’).
    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (grifei)
    Sobre efeitos da referida estabilidade, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a impossibilidade de estender aos excepcionalmente estáveis direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo, conforme se observa do seguinte precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. 
    1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembleia Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma derivada de investidura em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
    1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará pela forma de provimento que é a ‘promoção’.
    1.2. Estão banidas, pois, as formas de investidura antes admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso. 1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não permite o ‘aproveitamento’, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido. Precedente.
    2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
    3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.
    4. Servidor estável ‘ex vi’ do art. 19 do ADCT, redistribuído para Assembleia Legislativa e efetivado na carreira por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF.
    4.1. O ato de ‘redistribuição’ ou ‘enquadramento’, assim como o de ‘transferência’ ou ‘aproveitamento’, que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora contratado inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade da Resolução da Mesa da Assembleia Legislativa, que efetivou o agente público, pois a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmula 473). A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público - sem concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança concedida’ (RE 163.715/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    Nesse contexto, verifico que a decisão recorrida não diverge da jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente